Tribunal: TJSP
Processo: 0005308-58.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AMEAÇAS. Continuidade delitiva. Configuração. Ausência de recurso defensivo. Pretensão do Ministério Público pela inclusão da agravante do art. 61, II, "f", do CP. Inadmissibilidade. Circunstância já considerada na primeira fase da dosimetria. Apelo desprovido.